Tribunal: TCU
Processo: 016.368/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6061/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.368/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio da Silva Junior (XXX.379.884-XX); Cristiano dos Santos Coutinho (XXX.966.703-XX); Fabiana Vitoria de Souto (XXX.612.054-XX); Fernanda Darliane Tavares de Luna (XXX.493.653-XX); Jamyla Cruz Ibiapina (XXX.529.814-XX); Jedison Feliciano Silva (XXX.482.724-XX); Juliene de Souza Oliveira (XXX.930.977-XX); Ketelin Jackline Teixeira (XXX.850.779-XX); Thainar Machado de Araujo Nobrega (XXX.929.924-XX); Willem Messias de Andrade (XXX.933.424-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.